Tribunal: TJPA
Processo: 0000967-44.2013.8.14.0060
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000967-44.2013.8.14.0060

APELANTE: MARCELO ZANELLA

APELADO: ARCA INDUSTRIA E AGROPECUÁRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE - EMITIDOS PARA A GARANTIA DE CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Inexigibilidade dos cheques em que se lastreia a ação de execução. Trata-se de título emitido como garantia do negócio firmado, e com ajuste e condição de “não a ordem”.

2 – Os títulos emitidos ‘não a ordem’ subtraem os requisitos: autonomia, abstração e literalidade do respectivo título. Por consequência, em caso de a transferência dessa cambial, isso se fará com os efeitos de uma mera cessão civil de crédito, possibilitando ao consumidor (emitente do título) arguir as defesas que teria para opor ao fornecedor do produto, mesmo diante de um terceiro.

3 – Os documentos ofertados pelo exequente/apelante, como prova da entrega da mercadoria, não correspondem ao negócio jurídico em questão.

4 – Descumprimento da avença por parte do exequente/apelante, que não entregou a mercadoria.

5 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada, recurso de apelação conhecido e
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE TOMÉ AÇÚ-PA.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000967-44.2013.811.006

APELANTE: MARCELO ZANELLA

APELADO: ARCA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 5680570), interposto por MARCELO ZANELLA em face da r. sentença (Id. Num. 5680569), prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé Açú/Pa., nos autos da
Embargos à Execução
,

A decisão recorrida, Julgou Procedentes os Embargos para declarar extinta a Execução por título Extrajudicial, em apenso aos autos de Execução, promovida pela Exequente/Embargado MARCELO ZANELLA, em face da Executada/Embargante ARCA INDÚSTRIA AGROPECUÁRIA LTDA, em virtude da inexigibilidade dos cheques em que se lastreia a Ação Executória.

A r. sentença, condenou ainda, o Embargado/Exequente Marcelo Zanella, em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, atualizado a contar a partir do ajuizamento da causa (Súmula 14 do STJ).

E por consequência, o juízo
a quo
, extinguiu o processo, com resolução de Mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15, determinando ainda, a trasladação de uma via da presente decisão para os autos da Execução por Título Extrajudicial em apenso, Processo nº 0000746-95.2021.8.14.0060.

Inconformado com a decisão desfavorável aos seus interesses, o exequente/embargado MARCELO ZANELLA

apelou
(Id. Num. 5680570), argumentando em síntese, ser desarrazoada a decisão que julgou procedente os Embargos.

Aduziu o apelante, que fez negócio com o executado/apelado, do qual resultou o pagamento de 3 (três) cheques de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, provenientes de compra e venda de madeira, extraída na área de terra do apelante, os quais foram devolvidos pelo Banco por terem sido sustados.

Ressaltou que por não ter conseguido resolver o impasse amigavelmente, ajuizou a ação de execução, e consequentemente vieram os embargos à execução, na qual o executado ora apelado, alegou a inexistência da dívida.

Sustentou não ser verdadeira a versão do executado/embargante ora apelado, a de que os cheques teriam sido emitidos para a garantia de um contrato, ou seja, um negócio subjacente, que seria a Compra e Venda de Madeira em Toras e Outras Avenças, com uma terceira pessoa Sr. Breno Cecim Bicelli.

O apelante juntou documento, e afirmou ter feito negócio com a empresa executada, fato confirmado pelo depoimento em juízo do preposto da empresa, e que foi ignorado pelo juiz sentenciante que também não atentou para o fato de que os títulos (cheques) gozavam dos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade nos termos do art. 586 do CPC.

Alegou que (textuais) “o juízo faz novamente um imbróglio com as informações colhidas nestes autos”.

Argumentou que a executada não se desincumbiu do ônus de carrear aos autos as provas necessárias à demonstração dos fatos narrados nas suas razões de embargos à execução, ignorando o que estabelece a legislação de regência.

Com este e outros argumentos requereu seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar na totalidade a sentença
a quo
, e declarar procedente a ação executória e consequentemente improcedente os Embargos à Execução, e por fim, condenar a executada/apelada, nas verbas de sucumbência, quais seja, juros legais, correção monetária e honorários advocatícios em 20 % (vinte) por cento sobre o valor da condenação.

Em
contrarrazões
(Id. Num. 5680574), em síntese, a empresa executada/apelada ARCA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA LTDA, após fazer um breve relato sobre os fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, ressaltou que a r. sentença ora recorrida está absolutamente correta.

Ratificou todos os argumentos declinados em juízo; rechaçou as assertivas ofertadas pelo apelante e concluiu pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração da verba honorária de sucumbência em favor do patrono da empresa apelada, para 20% (vinte) por cento sobre o valor da causa.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso.

No caso em tela, o juízo de origem, analisando as provas constantes nos autos dos Embargos à Execução, consignou que ficou suficientemente provado que a compra de madeira da qual resultou a emissão dos cheques executados não se aperfeiçoou.

Por esse viés, entendeu Magistrado Singular, serem incontroversos os fatos narrados na inicial dos Embargos à Execução, e de mais a mais, estes fatos estão sustentados e confirmados em depoimentos prestado em juízo, com os devidos esclarecimento das razões pelas quais os cheques foram sustados, (pela não entrega da mercadoria contratada - madeira).

Após compulsar o caderno processual e proceder leitura acurada do
Decisum
recorrido, tenho que o douto Magistrado
a quo
, proferiu sentença em total observância às especificidades do caso concreto, razão pela qual, adianta-se, que a insurgência interposta não se justifica.

Frisou o Togado Singular:

“
De acordo com o art. 25 da lei 7.357/85 (Lei do Cheques), quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.

Portanto, a autonomia desse de título de crédito não é absoluta.

Ao vedar a oposição fundada em relações pessoais com o eminente ou com os portadores anteriores,
a
lei ressalvou os casos em que o portador o adquiriu conscientemente, em detrimento do devedor. Em outros termos, o
emitente
do cheque pede utilizar-se do negócio fundamental como matéria de defesa, quando: a) quem estiver cobrando for o credor originai; b) o terceiro portador do título está agindo de má-fé; c) o emitente expressamente vincula o título ao negócio; ou d) o emitente impede a circulação por endosso, pela inserção de cláusula não à ordem no cheque.

No caso, a Embargante afirma que os
cheques
foram expedidos como garantia de negócio jurídico de extração, transporte e venda de madeira e juntou, às fls. 49/51.

O instrumento de contrato de compra e venda celebrado entre a Embargante e a empresa RIO VERDE SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA, representado por Breno Cecim Bicelli. cuja cláusula segunda dispõe:

O presente contrato importa o valor total de R$ 150.000.0o (Cento e cinquenta mil reais. sendo o pagamento da compradora à vendedora feito por meio de 3 (três) cheques no valor de R$ 50.000,00 {cinquenta mil reais) cada, de emissão da compradora, cruzado e nominado a Marcelo Zanella (...) com vencimentos para 07.10.2011, 07.11.2011 e 07.12.2012, não endossáveis e não passiveis de sessão de crédito.”
(destacamos)

Conforme se infere dos autos, os cheques que servem de supedâneo ao pleito executório, não foram emitidos como promessa de pagamento pura e simples, mas sim, como garantia do negócio entabulado entre as partes, negócio este, que não foi ultimado na plenitude. Circunstância que subtraem os requisitos de autonomia, abstração e literalidade do título, desnaturando sua natureza cambial e permitindo a discussão acerca da causa debendi.

Em outras palavras,
in casu
, o título de crédito (cheque) foi emitido “não à ordem’’. Desta maneira, se houver a transferência dessa cambial, isso se fará com os efeitos de uma mera cessão civil de crédito, possibilitando ao consumidor (emitente do título) arguir as defesas que teria para opor ao fornecedor do produto, mesmo diante de um terceiro.

Isso não é tudo, tal situação foi confirmada através de 2 (dois) depoimentos, em declarações prestadas em juízo, por Breno Cecim Bicelli, ex-sócio do autor/embargado e José Carlos Rigomonte, que confirmaram que a mercadoria (madeira), não foi entregue em virtude da intempérie (muita chuva - extremo das condições climáticas).

Para melhor conduzir a solução de litígio, colho da r. sentença trecho
in verbis
:

“
Em juízo BRENO CECIM BICELLI informou que agia como intermediador na celebração desses contratos, porque
ele e o Embargado eram sócios
da empresa Rio Verde e que a madeira objeto do contrato a que se referem os cheques
não foi entregue
em razão do
período de chuva de 2011
(fls. 32/35).

O depoimento confirmado pelo representante legal da Embargada, José Carlos Rigomonte, quando afirma “
Que não foi entregue toda a madeira negociada, pois se a houvesse entregue, os cheques seriam pagos e Que os cheques foram emitidos em nome do requerente [Embargado] Porque o Sr. Breno pediu
, em razão de acerto de conta entre os dois (fls. 37/39)."
(Destaques nossos).

Corroborando este entendimento observa-se, ainda com muita clareza, que o apelante não resgatou os cheques porque estes foram sustados, por não terem sido entregues as mercadorias pelo Apelante, a situação fica equiparada a um negócio não realizado.

Em outras palavras, se o Apelante não entregou a madeira, também não obteve o pagamento.

Ao concluir seu raciocino o magistrado, ressaltou que embora o Embargado/apelante tenha afirmado que entregou a madeira, objeto do contrato,
não fez prova do alegado
.

Pontuou, que os documentos colacionados aos autos (fls. 68/210), fazem referência à mercadoria enviada nos
meses de março a junho do ano de 2011
, e o contrato
foi assinado em 12.08.2011,
portanto, não correspondem ao negócio em questão.

Em outras palavras, os referidos documentos, ofertados pelo exequente/apelante MARCELO ZANELLA, como prova do cumprimento do contrato, como notas fiscais e guias florestais, se referem a negócios anteriores ao que se encontra em discussão, o que caracteriza no mínimo uma conduta reprovável, de extrema má fé. Logo não poderia o juiz
a quo
ter julgado de outra forma, até porque dúvidas não há quanto aos fatos apurados no decorrer da instrução processual. Portanto n
ão
há razão para
tanta celeuma.

Nessa linha, acrescento ainda, que o Embargado/apelante MARCELO ZANELLA,
na condição de sócio de Breno Cecim
, que participou diretamente do negócio firmado com a Empresa apelada, tinha pleno conhecimento de toda a negociação, portanto, jamais poderia ou deveria ter ajuizado a Ação de Execução.

Frente a tais dados, torna-se despiciendo tecer maiores comentários.

É manifesto, pois, o acerto da sentença prolatada pelo Juízo Singular, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
.

Este é o meu voto.

Belém (Pa), 18 de outubro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 18/10/2021